Tribunal: TJDFT
Processo: 0748467-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MARIA ILMA FERREIRA BRANDAO em face da decisão interlocutória (ID 4885936), proferida em cumprimento de sentença nos autos do processo 0026289-44.2013.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel, reservando o quinhão de 50% do montante da avaliação do imóvel penhorado em favor da agravante, nos termos seguintes (ID. 21281131 - Pág. 914): “Cuida-se de impugnação à penhora realizada pelo cônjuge/companheira do réu, sob o argumento de que não é cabível a penhora do direitos possessórios relativos ao imóvel, pugnando, alternativamente, seja reservada sua cota parte. Realmente, não é cabível a penhora de nenhum direito cuja constituição dependa do registro na matrícula do imóvel. E não foi isso que foi penhorado. O que está sendo penhorada é a própria posse do imóvel, que tem expressão econômica e, como tal, será alienada. (...) De toda sorte, tendo em vista o disposto no art. 843, do CPC deve ser reservado o quinhão de 50% do montante da avaliação do imóvel penhorado em favor da impugnante. Ao exposto, indefiro a impugnação. No entanto, registre-se nos autos reserva do valor no montante mencionado em favor da impugnante." Alega a agravante, em síntese, que foram buscados, sem êxito, bens penhoráveis da propriedade do executado, razão pela qual foram penhorados direitos possessórios sobre o imóvel localizado na Chácara T62 A, conjunto 05, Quadra 01, MSPW ou SMPW, de Glebas– denominada Chácara SANTA CATARINA. Alega tratar-se de imóvel irregular, em clara e inequívoca insegurança jurídica para os ulteriores passos de regularização, de forma que a penhora de seus direitos possessórios seria indevida. Aduz que a medida é “carente de cumprimento procedimental ou limitação operacionalização, porquanto o imóvel não poderá ser alienado em hasta pública.” (ID 21281126 - pág. 6). Argumenta, ainda, ofensa ao disposto no art. 845, § 1o do CPC, eis que a penhora sobre o imóvel só se efetiva quando for apresentada a respectiva certidão de matrícula. Ao final requer a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão até decisão de mérito do agravo de instrumento em tela. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso e a determinação de desconstituição da penhora sobre o supracitado imóvel. Preparo (ID 421281127). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar postulada. Os limites da controvérsia recursal estão delineados no sentido de se aferir a possibilidade de penhora dos direitos possessórios relativos ao imóvel localizado na Chácara T62 A, conjunto 05, Quadra 01, MSPW ou SMPW, de Glebas– denominada Chácara SANTA CATARINA. Na quadra estreita dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título formado a ser satisfeito, denoto a necessidade de maior reforço probatório e argumentativo para configuração da probabilidade do direito para concessão de efeito excepcional ao recurso, o que, por ora, não verifico na hipótese dos autos. Com efeito, quanto à probabilidade do direito invocado, denoto sua insuficiência para concessão da medida inaudita altera pars, tendo em vista que o fato de a agravante ter posse direta ou indireta não altera, em tese e até prova documental em contrário a ser produzida nos autos principais, a medida de penhora de 50% dos direitos possessórios do referido imóvel. Em que pese à narrativa feita pela agravante, a decisão agravada limita-se a deferir a penhora sobre os direitos possessórios de imóvel apontado pela parte credora, sendo certo que, a decisão recorrida ressalvou os 50%dos direitos ou bens da agravante. Assim, não há que se falar em relevante fundamentação apta a alterar a situação fática delineada, sendo certo que, somente nos autos do processo principal ou em via própria, podem-se apurar as alegações da parte agravante suscitadas neste agravo de instrumento. Assim, ao menos em uma análise superficial, a penhora dos direitos possessórios determinada pelo juízo a quo releva-se correta. Por essas razões, em um primeiro e provisório exame, reputo incabível o acolhimento da pretensão da recorrente para a liberação da penhora dos direitos possessórios referentes ao imóvel supramencionado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.